Tribunal: TJSP
Processo: 1003180-08.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA FORNECEDORA
I - Documentos colacionados aos autos que não se mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na medida em que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria no bem foi causada por picos ou descargas de energia, com relação aos bens de seu segurado;
II - Seguradora que não fez a adequada prova do nexo causal, que em verdade, não se faz com a pretendida prova negativa a querer seja imposta à empresa de energia, com a apresentação de relatórios em que se confirmaria eventual queda de energia, mas sim, com a necessária prova do nexo causal entre fato e suposta consequência, qual seja, entre a queda de energia e a queima dos equipamentos eletrônicos;

RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1003180-08.2024.8.26.0344; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 22/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/12/2024

Data de publicação:

22/12/2024

Ementa:
(m)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA FORNECEDORA
I - Documentos colacionados aos autos que não se mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na medida em que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de

Ementa:
(m)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA FORNECEDORA
I - Documentos colacionados aos autos que não se mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na medida em que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria no bem foi causada por picos ou descargas de energia, com relação aos bens de seu segurado;
II - Seguradora que não fez a adequada prova do nexo causal, que em verdade, não se faz com a pretendida prova negativa a querer seja imposta à empresa de energia, com a apresentação de relatórios em que se confirmaria eventual queda de energia, mas sim, com a necessária prova do nexo causal entre fato e suposta consequência, qual seja, entre a queda de energia e a queima dos equipamentos eletrônicos;

RECURSO PROVIDO